Tribunal: STF
Processo: Rcl 73581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito constitucional e processual penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Tempestividade. 4. ADPF n. 1.107/DF. Princípio da igualdade e dignidade da pessoa humana. 5. Ausência de estrita aderência. 6. Absolvição por insuficiência de provas. 7. Agravo regimental desprovido